Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715202-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 71616619, que julgou prejudicado o objeto do presente Agravo de Instrumento, em razão do falecimento de EDIMILSON VIEIRA DA SILVA no curso do processo. Alega a parte embargante que a referida decisão deixou de reconhecer as astreintes fixadas na decisão ID 70931123. DECIDO. Inicialmente, registra-se a necessidade da sucessão processual, consoante regra do art. 110, CPC. Ainda, recebo os presentes embargos como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. Fica o ente distrital intimado a se manifestar acerca do pleito de ID 71752678, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator